Tribunal: TJBA
Processo: 8108952-79.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8108952-79.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: RITTA DE CASSIA DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO COLLINS DO NASCIMENTO, IGOR MACEDO FACO

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO, ANTONIO COLLINS DO NASCIMENTO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TENTATIVA DE CANCELAMENTO DURANTE TRATAMENTO ONCOLÓGICO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. ABUSO DE DIREITO. DANO MORAL IN RE IPSA. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela autora contra sentença que não reconheceu o dever de indenizar por danos morais decorrentes da tentativa de cancelamento de plano de saúde durante tratamento oncológico, embora concedida tutela de urgência para assegurar a continuidade do tratamento, pleiteando a condenação da operadora ao pagamento de indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a tentativa de cancelamento de plano de saúde durante tratamento oncológico configura dano moral indenizável, ainda que não haja interrupção efetiva do tratamento; (ii) estabelecer o valor adequado da indenização por danos morais, à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A operadora de plano de saúde deve observar o dever de cuidado e garantir a continuidade da cobertura assistencial ao paciente em tratamento essencial à sua sobrevivência, nos termos do Tema 1.082 do STJ.

A tentativa de cancelamento do plano durante tratamento oncológico viola a boa-fé objetiva e a função social do contrato, configurando abuso de direito.

A concessão de tutela de urgência impede o dano material, mas não afasta o ilícito psicológico decorrente da angústia e insegurança impostas ao paciente, caracterizando dano moral in re ipsa, conforme o REsp 2.198.561-SE.

A conduta da operadora de compelir o consumidor a recorrer ao Judiciário para assegurar direito evidente agrava a vulnerabilidade do paciente e reforça o dever de indenizar.

O valor da indenização deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando que não houve interrupção efetiva do tratamento, mas houve abalo psíquico relevante.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia fixa indenizações em patamares semelhantes em casos análogos, sendo adequado o arbitramento em R$ 5.000,00.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8108952-79.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
RITTA DE CASSIA DE OLIVEIRA e outros
e como apelada
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia, por DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA, nos termos do voto do vencedor.

Salvador, 31 de Março de 2026.